Tribunal: TJDFT
Processo: 0714506-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESPESAS MÉDICAS. RESSARCIMENTO. INDEVIDO. CLÍNICA PARTICULAR. ESCOLHA DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU RECUSA DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de indenização, na qual o espólio do de cujus pretende o ressarcimento de despesas médicas. Alegou que, em 21/04/2021, o de cujus foi internado no Hospital de Base, tendo recebido alta dois dias depois em 23/04/2021. Em 21/05/2021, por sua escolha, procurou a Clínica de Oncologia Oncotek, onde recebeu o diagnóstico de adenocarcinoma metastático na pleura esquerda. Em 11/06/2021, no Hospital de Base, lhe foi prescrito o medicamento EFITINIBE/IRESSA (250 mg). Todavia e infelizmente, veio a falecer. A filha do de cujus, no entanto, chegou a arcar com os custos dos medicamentos, totalizando R$ 12.111,82 (doze mil, cento e onze reais e oitenta e dois centavos), montante que o espólio, agora, busca reembolso.

2. Os pedidos foram julgados improcedentes.

3. Recurso inominado, interposto pelo réu tempestivo e ausente o preparo, ante a gratuidade de justiça deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Intimado, o ente distrital réu não apresentou suas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, o recorrente alegou que a escolha pelo sistema de saúde particular não ocorreu de forma espontânea e deliberada. Defendeu que, em verdade, sempre recebeu atendimento na rede pública. No entanto, o atendimento médico público em abril de 2021 não foi satisfatório, resultando na alta médica, mesmo com uma doença grave. Devido à persistência dos sintomas, buscou outras avaliações médicas, o que foi crucial para o diagnóstico e posterior prescrição do medicamento no Hospital de Base, baseado nos resultados dos exames realizados. Explicou que nos autos de no 0765486-36.2021.8.07.0016, o ente distrital réu foi condenado ao fornecimento do medicamento, mas não cumpriu espontaneamente. Justificou não ter empenhado esforços na intimação do ente distrital para que cumprisse a determinação judicial, porque, ante à gravidade do caso, não poderia esperar pela burocracia do Judiciário e do Executivo. Nada obstante, tal fato não descaracteriza o dever do Estado em ter fornecido o medicamento ao falecido. Por fim, requereu a reforma da sentença para condenar o ente distrital réu ao pagamento do valor despendido pelo recorrente.

5. O ponto fulcral do recurso é sobre a responsabilidade do Distrito Federal em ressarcir o espólio do falecido do valor despendido no tratamento de sua doença por meio dos sistemas privados de saúde.

6. Como bem consignado pelo Juízo sentenciante, não há dúvidas de que o fornecimento do medicamento necessário para a preservação da saúde do cidadão é um dever inquestionável do Distrito Federal, responsabilidade prevista no artigo 196 e 197 da Carta Magna, somada à disposição do artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica Distrital.

7. No entanto, a responsabilidade civil estatal advém do seu inadimplemento, isto é, omissão ou a recusa em fornecer o serviço público perquirido no prazo estipulado. Assim já entendeu a Suprema Corte de Justiça: “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.”(ARE 964542 AgR/ RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).

8. Não assiste razão a irresignação da parte recorrente, justamente pela ausência da comprovação da omissão ou recusa estatal. Verifica-se que o próprio recorrente admite não ter empenhado esforços para que o ente distrital réu cumprisse a determinação judicial e fornecesse o medicamento prescrito, o que levou ao arquivamento dos autos de no 0765486-36.2021.8.07.0016. Os documentos colacionados no ID 46999405 possuem data anterior à sentença dos autos já mencionados, não se desincumbindo o autor do ônus em comprovar a omissão ou a recusa estatal em adimplir com seu dever após a determinação judicial.

8.1. A despeito da argumentação do recorrente de que a situação era emergente e por isso recorreu de imediato ao sistema privado de saúde, tal não justifica a sua inércia quanto ao referido processo, não se podendo deduzir que o ente distrital réu não cumpriria com o seu dever ou que haveria morosidade em excesso. Por mais usual que seja, muitas também são as exceções, não cabendo inferência prévia com tão grave consequência. As despesas particulares de saúde acabaram ocorrendo por conta e risco do falecido.

9. Deferir o ressarcimento dos valores despendidos em tratamentos realizados no sistema privado de saúde, sem que comprovada a recusa ou o excesso da mora estatal, é prestigiar que os pacientes se recorram ao sistema privado de saúde, com custos elevados, de forma deliberada e posteriormente ter seu tratamento custeado pelo Estado, o que viola diretamente o princípio da isonomia.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Vencida a parte recorrente, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade ante aos efeitos da justiça gratuita.

12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.